Tribunal: STF
Processo: RE 408338
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor
   público estadual. Contagem especial do tempo de serviço prestado
   sob condições insalubres, no período anterior à instituição de
   regime jurídico único. Regime da Previdência Social. Contagem
   recíproca.  Direito reconhecido. Precedentes. 3. Agravo
   regimental a que se nega provimento.